Tribunal: TJES
Processo: 0021727-71.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021727-71.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: UDENILDES REZENDE DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO NÃO QUALIFICADO COMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial
por ela ajuizada
, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva com fundamento na classificação do título como Cédula de Crédito Bancário, aplicando o prazo trienal, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 332, § 1º, e 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; (ii) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva da Apelante, a partir da correta qualificação jurídica do título apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não deve pronunciar nulidade processual se puder julgar o mérito em favor da parte a quem aproveitaria o reconhecimento da nulidade, conforme o art. 282, § 2º, do CPC.

O título apresentado não contém a denominação “Cédula de Crédito Bancário” nem a assinatura da instituição financeira credora, descumprindo os incisos I e VI do art. 29 da Lei nº 10.931/2004, o que impede sua qualificação como tal.

Afastada a natureza de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

Considerando que a última parcela venceu em 30.12.2016 e a execução foi ajuizada em 18.12.2020, constata-se que a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional.

Mesmo que fosse reconhecida a natureza de Cédula de Crédito Bancário, o entendimento jurisprudencial do STJ é pela incidência do prazo quinquenal para a pretensão executiva (AgInt no AREsp n. 2.613.746/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.10.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência d
os requisitos legais, em regra, descaracteriza
o título como Cédula de Crédito Bancário.

O prazo prescricional para a execução de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Proposta a execução antes do término do prazo quinquenal, afasta-se a prescrição da pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 282, § 2º, 332, § 1º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 10.931/2004, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.613.746/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021727-71.2020.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELAD
O
: UDENILDES REZENDE DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
2
ª VARA CÍVEL DE
SERRA – DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Serra/ES (fls. 53/54), que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
UDENILDES REZENDE DOS SANTOS
, reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição e julgou liminarmente improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro nos artigos 332, § 1º, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A apelante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
UDENILDES REZENDE DOS SANTOS
, objetivando a satisfação do crédito estampado no instrumento particular de mútuo acostado às fls. 09/17.

O douto magistrado sentenciante entendeu que o título executivo que aparelha a execução pode ser qualificado como Cédula de Crédito Bancário e, assim, estaria sujeito ao prazo prescricional de 3 (três) anos. Considerando que o vencimento da última parcela ocorreu em 30 de dezembro de 2016 e que a ação foi proposta somente em 18 de dezembro de 2020, concluiu, de ofício, pela prescrição da pretensão executória.

Inconformada, a
DACASA FINANCEIRA S.A.
interpôs apelação. Em suas razões recursais (fls. 56/70), a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação específica sobre a prescrição antes da prolação da decisão extintiva;
(II)
que o título executivo não se qualifica como Cédula de Crédito Bancário, por não preencher os requisitos essenciais previstos no artigo 29 da Lei nº 10.931/2004;
(III)
por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil;
(IV)
de forma subsidiária, alega que, mesmo se considerado Cédula de Crédito Bancário, este seria um título de crédito impróprio, atraindo a incidência do mesmo prazo de 5 (cinco) anos.

A Apelante suscita como tema prejudicial a nulidade da sentença por suposta ofensa ao princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição com base em fundamento sobre o qual não lhe foi oportunizada prévia manifestação.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 consolidou o contraditório em sua dimensão substancial, vedando as chamadas decisões surpresa, mesmo em matérias cognoscíveis de ofício. O artigo 10 do referido diploma é expresso ao dispor que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". O parágrafo único do artigo 487 do mesmo código reforça essa garantia especificamente para os casos de prescrição e decadência.

Na hipótese dos autos, o magistrado sentenciante, ao prolatar a decisão extintiva, justificou a ausência de intimação prévia da parte exequente sob o fundamento de que a petição inicial já continha argumentos voltados a afastar a prescrição.

Não obstante os argumentos da recorrente, verifico ser desnecessária a análise da matéria quanto à ocorrência ou não de mácula processual, porquanto identifiquei a possibilidade de julgar o mérito do recurso em favor da Apelante, sendo certo que “quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta” (art. 282, § 2º, CPC).

O cerne da controvérsia reside na correta qualificação jurídica do documento que instrui a execução e, por conseguinte, na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão da Apelante.

O juízo de origem, como visto, classificou o "Termo de Adesão" como uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) e, com base nessa premissa, aplicou o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto na legislação cambial, para declarar a extinção da pretensão executiva.

Todavia, entendo que a análise dos autos, em especial do título em questão, impõe conclusão diversa.

A Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, é um título de crédito que representa uma promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Por sua natureza, para que um instrumento seja considerado como tal,
deve obrigatoriamente conter os requisitos essenciais elencados em seu artigo 29
, que dispõe:

"Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação 'Cédula de Crédito Bancário';

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários."

A análise do documento apresentado pela Apelante para aparelhar a execução demonstra que ele não atende a, pelo menos, dois dos requisitos essenciais acima transcritos. Primeiramente, o título não contém a denominação "Cédula de Crédito Bancário", exigida pelo inciso I do artigo 29. Em segundo lugar, o documento contém apenas a assinatura da financiada/devedora, a Sra. Udenildes Rezende dos Santos, não constando a assinatura do emitente (a instituição financeira credora), em desacordo com o inciso VI do mesmo dispositivo legal.

Descaracterizado o título como Cédula de Crédito Bancário e, por consequência, afastada a aplicação da legislação cambial e seu prazo prescricional trienal, a questão deve ser resolvida sob a ótica do Código Civil. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular rege-se pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em 5 (cinco) anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

O termo inicial para a contagem do referido prazo é a data de vencimento da última parcela do contrato, pois é a partir de então que a totalidade da dívida se torna exigível e nasce para o credor a pretensão de cobrá-la em sua integralidade. Conforme se extrai da planilha de débito que instruiu a petição inicial, o vencimento da 18ª e última parcela do financiamento ocorreu em 30 de dezembro de 2016.

Aplicando-se o prazo quinquenal, o termo final para o ajuizamento da ação de execução seria o dia 30 de dezembro de 2021. A presente demanda foi protocolada em 18 de dezembro de 2020, sendo forçoso concluir que a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional.

De todo modo, mesmo que se partisse da premissa de que o título em questão constitui Cédula de Crédito Bancário, a jurisprudência do STJ, igualmente, considera que o prazo prescricional aplicável à hipótese seria o quinquenal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. . Ação declaratória de prescrição de título c/c obrigação de fazer.
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. AgInt no AREsp n. 2.613.746/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que a execução tenha seu regular prosseguimento, com a citação da Executada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que o feito tenha seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.